Tribunal: TJBA
Processo: 8044530-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044530-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: IRENO BARRETO MIRANDA

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e determinou o desbloqueio de R$ 16.823,75 constritos via SISBAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, em execução que persegue débito de R$ 255.677,57.

2. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento automático da impenhorabilidade de valores em conta bancária; contradição entre a exigência de avaliação concreta e a conclusão fundada exclusivamente na desproporção aritmética entre o valor bloqueado e o total da dívida; necessidade de prequestionamento de dispositivos do CPC e do Código Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão; (ii) verificar se há contradição interna; (iii) examinar a viabilidade do prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão quando a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

5. Inexiste contradição interna quando as proposições do julgado são coerentes entre si, sendo inadmissível o manejo dos declaratórios para veicular discordância quanto aos critérios de julgamento e a solução adotada.

6. O acórdão enfrentou expressamente a questão da automaticidade da impenhorabilidade, concluindo, com base em elementos concretos — a modéstia do valor bloqueado frente ao débito total e a ausência de outros bens relevantes no sistema financeiro —, que tais circunstâncias revelam a essencialidade dos valores à subsistência do executado. Não há, portanto, omissão nem contradição, mas simples inconformismo com o resultado.

7. O acórdão não foi omisso com relação a nenhum dos dispositivos apontados em lista para prequestionamento. Nada obstante, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044530-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e como embargado
IRENO BARRETO MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIADE,
em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS
nos termos do voto do relator.